Tribunal: TJDFT
Processo: 0721554-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721554-48.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JADSON LIMA DE ARAUJO RECORRIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA MILITARES. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA. PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não restando comprovado o nexo de causalidade entre as doenças diagnosticadas no segurado e as atividades militares, nem que referidas doenças decorreram de acidente, não há que se falar em indenização por invalidez permanente por acidente. 2. Se o quadro clínico do segurado não lhe causou a perda de sua existência independente, não pode se enquadrar na cobertura de invalidez funcional permanente total por doença. 3. Apenas os riscos assumidos expressamente na apólice podem ser opostos à seguradora. 4. Apelo não provido. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os artigos 6o, inciso III, e 51, incisos I e IV, § 1o, inciso I, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 760 do Código Civil, pois, apesar de não estar manifesta a perda da existência independente (estado vegetativo), a forma de contratação do seguro gerou a expectativa de que a incapacidade para o trabalho (militar) já lhe outorgaria o direito a integralidade do seguro. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJRS e do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 6o, inciso III, e 51, incisos I e IV, § 1o, inciso I, ambos do CDC, e 760 do CCB, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior também entende que “O militar não estável, incapacitado por motivo de doença ou acidente em serviço sem relação de causa e efeito com o serviço militar, fará jus à reforma ex offício apenas se for considerado inválido tanto para o serviço da caserna como para as demais atividades laborativas civis (invalidez total), o que, como assinalado pelo acórdão recorrido, não é o caso do agravante. Precedente”. (AgInt nos EDcl no AREsp 451.025/DF, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJ-e de 3/10/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1380241/MS, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJ-e de 1o/4/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional”. (AgInt nos EDcl no REsp 1855114/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 3/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015